Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748683-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 866, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a satisfação do direito do credor, à luz do que se lê no art. 797, do CPC. A compreensão de que a realização de audiência de conciliação é obrigatória, também na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que apenas o devedor o requer, é exegese da norma que não se compatibiliza com essa diretiva. 2. A impenhorabilidade de recursos partidários limita-se àqueles oriundos do Fundo Partidário. Outras receitas diversas do partido, tais como as originárias de doações e de vendas de materiais de campanha, podem ser penhoradas livremente, sendo possível a penhora mensal de percentual das receitas dessa natureza, por aplicação analógica do art. 866, do CPC, observado percentual de desconto não comprometa o desempenho das atividades partidárias. 3. Se é possível a penhora de faturamento de sociedade empresarial e designação de administrador-depositário para apresentar uma forma de administração e um esquema de constrição a fim de evitar que a penhora afete o capital de giro da empresa, nada mais razoável do que indicar um administrador-depositário para evitar que a penhora incida sobre valores do Fundo Partidário, mas apenas sobre receitas de origens diversas. A função desse profissional é tão somente a de apresentar uma forma de administração e um esquema de constrição dos valores, sem se imiscuir na gestão interna do partido e nas atividades relacionadas às finalidades partidárias, não havendo que se falar em restrição da autonomia partidária. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, §3o, e 334, §4o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de audiência de conciliação, ainda que na constância das medidas executórias de cumprimento de sentença, pois ambas as partes executadas têm a intenção de submeter o caso à tentativa de conciliação com as partes exequentes, sob pena de nulidade; c) artigos 3o e 44, ambos da Lei 9.096/1995, argumentando que o estatuto do partido político recorrente determina que recursos próprios devem ser centralizados no Diretório Nacional, mas equitativamente distribuídos às demais instâncias partidárias, estaduais e municipais. Portanto, afirma que a penhora judicial de 10% (dez por cento) dos recursos próprios mensais do Diretório Nacional impõe prejuízo às demais instâncias partidárias que não compõem o polo passivo do cumprimento de sentença. Assevera, ainda, que perdeu objeto a matéria recursal relacionada à impossibilidade de nomeação de administrador-depositário no Cumprimento de Sentença porque tal decisão já foi atacada pela parte recorrida no agravo de instrumento 0736421-44.2021.8.07.0000. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, §3o, e 334, §4o, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 2. Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada. Precedentes. 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/02/2020) (g.n.). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.915.027/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à indicada afronta aos artigos 3o e 44, ambos da Lei 9.096/1995, porque a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora” (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/9/2021), atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante à perda de objeto da matéria recursal relacionada à impossibilidade de nomeação de administrador-depositário no Cumprimento de Sentença. Primeiro, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Ademais, a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025